Tribunal: STF
Processo: HC 50959
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-28
Data de publicação: 1973-05-28

Ementa:
INTIMAÇÃO. PAUTA DE JULGAMENTO. NOME DO ADVOGADO. NULIDADE.
DA PAUTA PARA JULGAMENTO NOS TRIBUNAIS DEVEM CONSTAR OS NOMES DOS
ADVOGADOS DAS PARTES.
A OMISSAO CARACTERIZA NULIDADE. EXTENSAO AOS PROCESSOS PENAIS.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.